Tribunal: TJSP
Processo: 2064905-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064905-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WESLEI
FRANKLIN DOS SANTOS, é impetrado MMJD DO DEPTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL - DEECRIM DA 6a RAJ DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064905-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.172
HC No 2064905-82.2020. 8.26.0000 Ribeirão Preto
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE: WESLEI FRANKLIN DOS SANTOS
HABEAS
CORPUS

Execução
Criminal

Livramento condicional Impossibilidade Crime
equiparado a hediondo e recente progressão ao
regime
intermediário
(março/2020)

Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
WESLEI FRANKLIN DOS SANTOS, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional
do Departamento Estadual de Execução Criminal da 6a Região Administrativa
Judiciária, Comarca de Ribeirão Preto, fundado em mantê-lo segregado.
Alega a impetrante, em síntese, que o paciente faz jus
ao livramento condicional, sublinhando a situação trazida pela pandemia de
COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja concedido o livramento condicional ao
paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 456). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 460/461), opinou a
douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 468/472).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064905-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi condenado à pena de
5 anos reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06, com termino previsto para 18/11/2020 (fls. 445/447), tendo
sido progredido ao regime semiaberto em 16/03/2020 (fls. 442).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Insta salientar, inicialmente, que o pleito desenhado
na inicial é de competência do Juízo das Execuções Criminais e que a
eventual irresignação contra decisão proferida por este deve ser expressa
através do recurso adequado, qual seja, o agravo em execução, conforme os
arts. 66 e 197 da Lei de Execução Penal, de modo que a concessão da ordem
de habeas corpus somente se monstra cabível se demonstrada a ocorrência de
manifesta ilegalidade.
Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado” (STJ, HC 545.222/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064905-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 14/02/2020).
Com efeito, inviável a concessão do livramento
condicional ao paciente na presente via, mormente em razão da condenação
por crime equiparado a hediondo, tendo sido somente progredido ao regime
intermediário em data recente.
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, como no caso em
tela, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo
que as Varas das Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm
tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual
toda a sociedade está exposta.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator